Tribunal: TJMT
Processo: 1005217-58.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005217-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JONAS BATISTA DE ALVARENGA - CPF: 545.669.161-20 (AGRAVADO), JULIANA BARROS MATSUNO DE SOUZA - CPF: 023.214.631-47 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR TRAZIDO PELO EXEQUENTE, ISTO É, PELA PARTE CREDORA – CÁLCULOS APRESENTADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DESCRITOS NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO – PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a irresignação do agravante, tem-se que os parâmetros utilizados para elaboração do cálculo pelo exequente, com base no cálculo efetuado pela Contadoria Judicial, observou criteriosamente os parâmetros fixados na r. sentença.

Ressalte-se, ainda, que referidos cálculos já transitaram em julgado, estando, portanto, impassível de modificação em respeito à coisa julgada.

A alegação de que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial não contemplou os depósitos efetuados não se sustenta, vez que é de uma clareza solar que houve o desconto de referidos depósitos, tanto na planilha datada de 26/10/2018 quanto na datada de 17/05/2019, obedecendo-se os parâmetros do título judicial.

Igualmente, não se falar na impropriedade da aplicação de multa por embargos protelatórios, porquanto nítida a intenção do Executado em procrastinar o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0008415-29.2013.8.11.0003, movida em seu desfavor por JONAS BATISTA DE ALVARENGA, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou os Aclaratórios opostos contra decisão que acolheu a atualização do quantum debeatur trazido pelo exequente, isto é, pela parte credora.

Em suas razões, alega que a controvérsia da decisão agravada se refere à homologação da atualização do quantum debeatur apresentada pelo Agravado, que remontou no valor de R$ 339.385,18, com incidência de multa indevida de 10% por inadimplemento, sem amortização de valores depositados pela Agravante de R$ 157.199,50 (30/11/2017) e R$ 2.768,52 (12/12/2018).

Afirma que, apesar de fundamentar a decisão sub examine no trânsito em julgado da decisão anterior que homologou o saldo remanescente de “R$ 105.991,46 (cento e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), isto em 26/10/2018”, foi a própria magistrada que vilipendiou a coisa julgada, haja vista que desconsiderou o valor de R$ 105.991,46, para validar o indevido e absurdo valor indicado pelo Agravado de R$ 339.385,18.

Ressalta que, nos termos do art. 502 do CPC, transitado em julgado a decisão que homologou o valor exequendo remanescente em R$ 105.991,46, incabível sua alteração unilateral pelo Agravado ou mesmo pelo juízo.

Defende que, persistindo os cálculos apresentados pelo Agravado há uma vultosa diferença no saldo remanescente de R$ 176.054,10 entre a pretensão executiva de R$ 339.385,18 e o valor anteriormente homologado de R$ 105.991,46, que atualizado até a data da apresentação do cálculo pelo Agravado em 01/08/2021, perfez o montante de R$ 163.331,08, segundo se depreende do demonstrativo de atualização ora anexado em cotejo com aquele apresentado pelo Agravado, que fora indevidamente homologado na decisão vergastada.

Alega a impropriedade da aplicação de multa por embargos protelatórios, na medida em que se buscava apenas a supressão de vícios da decisão proferida, mormente em relação à omissão sobre os depósitos levantados pelo Agravado.

Pede seja concedida liminar recursal para determinar a imediata suspensão do processo executivo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão homologatória da atualização do saldo remanescente apresentada pelo Agravado, vez que desobedece a coisa julgada e não procedida a amortização dos valores levantados.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 122912462).

Interposto Recurso de Agravo Interno (ID 124970180), este foi desprovido à unanimidade (ID 141272209).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 159615665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta por JONAS BATISTA DE ALVARENGA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, objetivando o recebimento do valor do prêmio de apólice de seguro ante sua invalidez permanente.

Alcançada a fase de sentença, a Magistrada a quo julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor do capital segurado, que, por sua vez, corresponde ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), relativo à invalidez permanente, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais/corporais.

Determinou que, sobre o montante apurado, deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato (Súmula 54 do STJ).

Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes a favor da advogada do autor, em verba que fixou em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Interposto o recurso de Apelação Cível nº. 70652/2016 pela requerida, este foi desprovido à unanimidade.

Opostos os Embargos de Declaração nº. 94090/2016, estes foram rejeitados.

O acórdão transitou em julgado em 22/11/2016.

A parte autora manejou o pedido de Cumprimento de Sentença, pugnando pela intimação da Requerida para efetuar o pagamento do valor de R$ 165.242,32 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Intimada para pagamento, a parte Executada juntou comprovantes do depósito da condenação, efetuado em 29/11/2017, nos valores de R$ 32.774,90 (danos morais) e R$ 124.424,60 (danos materiais e honorários), os quais foram levantados pelo patrono do Exequente em 17/05/2018 mediante alvará judicial.

A parte Exequente, em 07/08/2018, requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença sobre o valor remanescente atualizado e acrescido de 10% de multa e honorários advocatícios, que alcançou o montante de R$ 65.272,39.

Encaminhado o feito à Contadoria Judicial, em 26/10/2018, esta apontou o valor total de R$ 233.604,51 que, descontado o valor depositado de R$ 157.199,50, remonta a R$ 76.405,01, que, atualizado e acrescido da multa e honorários, perfez a quantia de R$ 105.991,46.

A parte Exequente concordou com os cálculos da Contadoria, porém, a parte executada manifestou sua discordância com os cálculos e apontou o saldo remanescente de R$ 2.768,52, depositados judicialmente na ocasião.

Remetidos novamente à Contadoria, esta refez os cálculos, novamente considerando os depósitos efetuados pela Executada, e apontou o saldo remanescente de R$ 71.235,77.

Novamente a parte Exequente concordou com os cálculos, ao passo que a Executada discordou.

Ao analisar a Impugnação, a magistrada a quo entendeu que os cálculos da Contadoria se encontram em consonância com a decisão liquidanda, em estrita observância ao art. 509, § 4º, do CPC, razão pela qual homologou o laudo pericial e sua complementação e fixou o crédito exequendo no valor de R$ 105.991,46 (cento e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), isto em 26/10/2018.

Irresignada, a parte Executada interpôs o RAI nº. 1013841-67.2020.8.11.0000, o qual foi desprovido monocraticamente.

Interposto Agravo Interno, este foi desprovido à unanimidade por esta colenda Segunda Câmara Cível deste Tribunal. Decisão também mantida em sede de Embargos de Declaração, cujo trânsito em julgado deu-se em 05/03/2021.

Em nova manifestação nos autos, a parte Executada requereu o chamamento do feito a ordem, uma vez que os cálculos homologados pelo magistrado, no valor de R$ 105.991,46, foram retificados pela própria contadoria judicial, e anexados novos cálculos, no valor de R$ 71.235,77, os quais devem ser homologados, uma vez que substituíram os cálculos iniciais da contadoria.

Ainda apontou que o valor devido pela Executada ao Exequente, até a data de 07/06/2021, a título de saldo remanescente, corresponde ao importe de R$ 94.023,73 (noventa e quatro mil, vinte e três reais e setenta e três centavos).

Contudo, a Magistrada a quo rejeitou o pleito e manteve a decisão, asseverando que a parte interessada deve buscar os meios processuais próprios para modifica-la.

Em outra decisão, a Juíza singular ressaltou que a decisão homologatória há muito transitou em julgado e, ato contínuo, acolheu a atualização do quantum debeatur trazido pelo exequente (R$ 339.385,18), devendo a parte executada ser intimada a pagar o débito no prazo legal.

Opostos Embargos de Declaração pela Executada, estes foram rejeitados, impondo-se ao embargante o pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, pedindo pelo provimento do recurso para reformar a decisão homologatória da atualização do saldo remanescente apresentada pelo Agravado, vez que desobedece a coisa julgada e não procedida a amortização dos valores levantados.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da parte agravante, tendo em vista a minuciosa descrição dos fatos processuais retro, tem-se que os parâmetros utilizados para elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial observou criteriosamente os parâmetros fixados na r. sentença.

Ressalte-se, ainda, que referidos cálculos já transitaram em julgado, estando, portanto, impassível de modificação em respeito à coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO INTERNO DO INCRA DESPROVIDO. 1. Na espécie, a irresignação do Recorrente quanto aos cálculos arbitrados judicialmente, apurados pela Contadoria Judicial, já transitaram em julgado, estando, portanto, impassível de modificação em respeito à coisa julgada. 2. Além da impossibilidade de revisão da coisa julgada, verifica-se a ocorrência da preclusão da discussão acerca dos índices de correção monetária a partir do momento em que a Autarquia concorda com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 3. Agravo Interno do INCRA desprovido.” (STJ, AgInt no REsp: 1493201 PB 2014/0285994-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ERROS. PRECLUSÃO. I - Ao Magistrado é facultada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, art. 524, § 2º, do CPC, quanto tiver dúvidas acerca da correção da atualização dos valores realizada pela parte exequente, portanto a rejeição liminar da impugnação, por si só, não enseja a homologação dos cálculos apresentados na petição inicial do cumprimento de sentença. II - Os cálculos da Contadoria Judicial foram homologados por r. decisão preclusa, o que impede a análise dos supostos erros neles existentes na presente apelação. III - Apelação desprovida.” (TJDF 07310520820178070001 DF 0731052-08.2017.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/10/2020)

A alegação de que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial não contemplou os depósitos efetuados não se sustenta, vez que é de uma clareza solar que houve o desconto de referidos depósitos, tanto na planilha datada de 26/10/2018 quanto na datada de 17/05/2019, obedecendo-se os parâmetros do título judicial.

Sobre o assunto, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA EM RAZÃO DA POUCA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – MEMÓRIA DE CÁLCULO CORRETA ACERCA DO VALOR APRESENTADO – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTIPULADOS PELA SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01. Não se tratando de cálculos de alta complexidade, despicienda a realização de perícia, bastando a apresentação da memória de cálculos. Considerando que houve observância dos parâmetros estipulados na sentença e no acórdão, não há falar em ilegalidade, devendo ser mantida a decisão que homologou o valor encontrado. 02. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MS - AI: 1416509-79.2021.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/12/2021)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - 1. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA AGRAVADA - INSUBSISTÊNCIA - PROVIDÊNCIA SANADA APÓS CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - 2. REFORMA DA DECISÃO - PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS NA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sanada a irregularidade na representação processual da parte, rejeita-se a preliminar. 2. Acertada a decisão que homologa cálculos realizados em estrita observância aos parâmetros do título judicial executado.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento n. 5046741-72.2020.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 25/08/2022)

Assim, não há se falar em desacerto da decisão primeva que
homologou o cálculo apresentado pelo Exequente
.

Igualmente, não se falar na impropriedade da aplicação de multa por embargos protelatórios, porquanto nítida a intenção do Executado em procrastinar o cumprimento da obrigação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023